Tribunal: TJDFT
Processo: 0732597-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Pela presente impetração, a d. defesa postula: 1) o empréstimo de efeito suspensivo ao RSE 0728841-57.2021.8.07.0001; 2) a juntada das gravações da audiência de instrução e julgamento realizada na ação penal 0027522-42.2014.8.07.0001; 3) o trancamento da referida ação penal para que seja oferecido ao paciente o acordo de não persecução penal; 4) o trancamento parcial da ação penal na parte que imputa ao paciente a prática do crime de falsidade ideológica, por ausência de justa causa; e, 5) a anulação da instrução criminal desde o seu início, por violação ao art. 212 do Código de Processo Penal. De plano, verifico que os presentes autos eletrônicos estão instruídos de forma deficiente. Com efeito, observo que o nobre impetrante não promoveu a juntada da r. decisão de indeferimento do acordo de não persecução penal. Tampouco trouxe a lume quaisquer elementos que permitam minimamente a contextualização dos fatos apurados na ação penal em curso na origem. A falta de tais documentos e informações inviabiliza o pretendido exame, nesta sede, da eventual existência de direito ao acordo de não persecução penal, bem como torna impossível investigar a existência de justa causa autorizativa da deflagração da ação penal. Ante o exposto, sob pena de indeferimento liminar da inicial, determino à d. defesa do paciente que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a regularização da instrução desta impetração. Paralelamente, oficie-se ao MM. Juiz da 2a Vara Criminal de Brasília para que disponibilize cópias da ata e da respectiva gravação da audiência de instrução realizada na data de 27/01/2020 no bojo da ação penal 0027522-42.2014.8.07.0001, para fins de juntada aos presentes autos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator